Tribunal: STF
Processo: RE 1362975
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 13, V, ALÍNEA E, DA LEI N° 10.233/2001.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAR DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. IMPRESCINDÍVEL LICITAÇÃO. NÃO PODE SER PERMANENTEMENTE POR AUTORIZAÇÃO OU ATO PRECÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS.



    1.Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal visando, em apertada síntese, à imposição de obrigação de fazer à União e à ANTT consistente na realização de licitação em relação às linhas interestaduais operadas pela Viação Águia Branca S.A. para transporte coletivo de passageiros mencionadas na inicial.



    2. A celeuma pauta-se na impossibilidade de delegação do serviço de transporte interestadual por autorização ou permissão à míngua de licitação com base nos artigos 21, inciso XII, 37, caput e inciso XVIII e 175 da Constituição da República aliados à Lei 8.987/95 e na redação original do artigo 13 da Lei 10.233/01.



    3. O art. 13, V, e, da Lei n° 10.233/01, com redação dada pela Lei n° 12.996/14, prevendo a delegação da prestação de serviço regular de transporte coletivo rodoviário interestadual e internacional desvinculado da exploração de infraestrutura tão somente por meio de autorização, não precedida de licitação e sob regime de livre competição, acaba por tornar letra morta a disposição do art. 21, XII, e, da CF, pois submete tal atividade exclusivamente ao regime privado. Arguição de inconstitucionalidade acolhida pelo órgão especial desta Egrégia Corte nos autos de número 0000481-74.2012.4.02.5003 para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 13, V, e, da Lei n° 10.233/01, com redação dada pela Lei n° 12.996/14.



    4. À luz da Constituição, artigos 21, XII, "e", e 175, caput, aliada à interpretação sistemática com a Lei n° 10.233/01, a regra geral no que tange ao serviço de transporte coletivo de passageiros é a concessão ou permissão, com licitação, servindo a autorização apenas para viagens ocasionais ou emergenciais.



    5. A Lei n° 12.996/14 não poderia ter restringido a delegação da prestação de serviço regular de transporte interestadual de passageiros somente à autorização, excluindo a permissão e a concessão, já que a própria Lei n° 10.233/01 institui em seu artigo 49 a autorização como modalidade de ato público unilateral para serviços com caráter especial ou de emergência.



    6. Diante da inconstitucionalidade do art. 13, V, e, da Lei n° 10.233/2001, com redação dada pela Lei n° 12.996/2014, não há que se falar em perda do interesse processual por parte do Ministério Público Federal, como constou da sentença.



    7. Entretanto, tendo em vista que a sentença extinguiu o feito antes que as partes pudessem produzir as provas que entendessem necessárias, o feito deve retornar à instância de origem, como, inclusive, constou do parecer do Ministério Público Federal, para a devida instrução probatória.



    8. Remessa necessária e apelação parcialmente providas” (págs. 34-35 do documento eletrônico 24).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, a ofensa ao art. 97 da mesma carta e a constitucionalidade do art. 13, V, e, da Lei 10.233/2001, com a redação dada pelo art. 3º da Lei 12.996/2014 (documento eletrônico 32).



    Em 29/03/2021, determinei o sobrestamento deste recurso a fim de que se aguardasse o julgamento da ADI 6.270/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux (documento eletrônico 96).



    Em 29/03/2023, o Plenário deste Supremo Tribunal, por maioria, julgou-a improcedente.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido, após reconhecer a inconstitucionalidade do art. 13, V, e, da Lei 10.233/2001 declarada pelo Órgão Especial do TRF/2ª Região (pág. 79 do documento eletrônico 23), dissentiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 6.270/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no qual, ao julgá-la improcedente, reconheceu a constitucionalidade daquele dispositivo.



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator